Tribunal: TJPA
Processo: 0803058-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803058-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (
“maconha”
e
“oxi”
) no interior da residência do acusado.

2. Não há falar,
in casu
, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial.

3. De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 07 de abril do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
Rafael da Silva Feitosa
, em face de ato ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, proferido no bojo do processo de origem de n.º 0800211-89.2022.8.14.0026.

Consta da impetração que, em 13 de março de 2022, por volta das 03h30min, Policiais Militares receberam denúncia anônima de que, na residência localizada na Rua Washington Luís, n.º 57, no município de Jacundá/PA, estaria sendo efetuado o comércio de drogas ilícitas.

Assevera que, ao ser procedida a diligência, os policiais, supostamente com autorização do morador da residência, adentraram no local informado, onde foram encontradas 10 (dez) “pedras” de substância semelhante a “oxi”, pesando, aproximadamente 06g (seis gramas); 01 (um) pedaço presentado de “maconha”, na quantia aproximada de 170g (cento e setenta gramas); e, 23 (vinte e três) “trouxas” de substância semelhante à “maconha”, num total aproximado de 29g (vinte e nove) gramas.

Afirma que em 14/03/2022, durante audiência de custódia, o Juízo
a quo
homologou a prisão flagrancial, bem como converteu a custódia do coacto em preventiva.

Sustenta a impetração, em síntese, que a prisão do coacto se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncia anônima, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Assim, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a invasão ilegal de domicílio, e consequente declaração das provas ilícitas.

Em informações, o Magistrado impetrado assim esclarece (ID 8640195):

“Trata-se de AÇÃO PENAL movido pelo Ministério Público em desfavor do paciente em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, materializada em autos eletrônicos.

No dia 13/03/2022 a autoridade policial protocolou auto de prisão em flagrante nº 00158/2022.100296-0 em desfavor do paciente, em razão da prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Narram os autos de inquérito policial que no dia 13/03/2022, o paciente mantinha em depósito e comercializava 10 (dez) pedras de substância ilícita semelhante ao “Oxi”, 01 (um) pedaço prensado de substância ilícita semelhante à “Maconha”, o valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) e 23 (vinte e três) “trouxas” de substância semelhante à “Maconha”.

O referido expediente veio devidamente instruído com os depoimentos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante, laudo de constatação provisória, auto de apresentação e apreensão e demais peças imprescindíveis para homologação do auto de prisão em flagrante.

O laudo de constatação provisória e laudo de apresentação e apreensão registrou que o paciente foi apreendido com “dez invólucros semelhantes ao “OXI”, com peso de aproximadamente seis gramas; uma substância semelhante a maconha prensada, com peso de aproximadamente cento e setenta gramas; vinte e três invólucros de substância semelhante à maconha, com peso de aproximadamente vinte e nove gramas”.
Nesse panorama, verifica-se que o flagranteado fora preso com 205 (duzentos e cinco) gramas de entorpecentes ilícitos.

A Audiência de Custódia foi realizada no dia 14 de março de 2022, tendo sido na ocasião convertido a prisão em flagrante em preventiva, com vistas a garantir à ordem pública, nos termos dos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal. Nesse trilhar, para melhor análise de Vossa Excelência, transcrevo a fundamentação:

‘Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti, e o periculum in mora (periculum libertatis).

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312,do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, embora não vislumbre, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva do flagranteado, neste momento, é o mais recomendável. Senão vejamos.

O primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se atendido, especialmente pelo auto de apresentação e apreensão de id. 53830085 - Pág. 3, auto de constatação provisória de substância entorpecente id. 53830085 - Pág. 11 e depoimentos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante.

Consoante se extraí do auto de apresentação e apreensão foi apreendido com o acusado dez invólucros semelhantes ao “OXI”, com peso de aproximadamente seis gramas; uma substância semelhante a maconha prensada, com peso de aproximadamente cento e setenta gramas; vinte e rês invólucros de substância semelhante à maconha, com peso de aproximadamente vinte e nove gramas. Nesse panorama, verifica-se que o flagranteado fora preso com 205 (duzentos e cinco) gramas de entorpecentes ilícitos, os quais de acordo laudo de constatação provisória são semelhantes à maconha e OXI.

Portanto, resta devidamente caracterizado a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ilícitos diante do material apreendido da ocasião da prisão do flagranteado.

Em relação ao indício de autoria, no mesmo sentido, verifico atendido, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante. À vista disso, transcrevo o depoimento do policial militar José Elias dos Santos Caldas:

(...) que na data de hoje, 13.03.2022, por meio de denúncias anônimas a guarnição da policia militar fora acionada acerca de suposto delito de comercialização de entorpecentes na rua Washigton Luís, próximo ao bar dos amigos, nº 57, neste Município. Que, imediatamente a guarnição deslocou ao local, tendo o flagranteado, ora proprietário do imóvel autorizado a guarnição para realizar revista no imóvel. De modo que, após as diligências, fora encontrado no interior da residência dez invólucros semelhantes ao “OXI”, com peso de aproximadamente seis gramas; uma substância semelhante a maconha prensada, com peso de aproximadamente cento e setenta gramas; vinte e rês invólucros de substância semelhante à maconha, com peso de aproximadamente vinte e nove gramas.

Pelo mesmo aspecto, consta os depoimentos dos policiais militares Paulo Anderson Mateu da Consta, Cleberson Lourenço Rodrigues de Souza em ID. 53830085 – fls.4-5.

Somado a isso, o flagranteado em sede policial, confessou a prática delitiva, tendo anunciado que comercializava os entorpecentes nos seguintes preços, a trouxa de maconha no valor de R$ 10,00 (dez) reais e R$ 20,00 (vinte) reais a trouxa de OXI.
Por fim, ainda, ressaltou que autorizou os policiais militares realizarem a revista em sua residência (ID.
53830085 – fl. 05).
Interpreta-se, portando, configurado os indícios de autoria do delito sub examine, pois o cortejo das provas corrobora a materialidade da comercialização de entorpecentes praticado pelo flagranteado.

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertati, já que a gravidade do crime atribuído ao flagrado, sobretudo sob o prisma da quantidade de substância apreendida, a saber, 205 (duzentos e cinco) gramas de entorpecentes ilícitos, sendo de duas espécies: Maconha e OXI. Além disso, nota-se que o flagranteado já se mostrava consolidado na comercialização dos entorpecentes, descrevendo inclusive em sede policial os valores que transigia o ilícito.

Ainda nesse ponto, cumpre-se observar que se trata de substância (OXI) com maior potencial de destruição da saúde pública deste Município, pois apresenta maior grau de dependência, acarretando o desencadeamento e evolução de crimes menores, tais como, roubos, furtos, dentre outros, haja vista a completa desconfiguração da personalidade dos usuários, como bem sabido por diversos estudos.

Dessa forma, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas.

Com essa linha, entendo presentes ao menos um dos pressupostos da prisão cautelar, quais seja: garantia da ordem pública, já que por em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza grave, causaria a descrença no Poder Judiciário e a promoção do tráfico de entorpecentes deste Município, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático e a saúde pública dos habitantes deste Município, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado.

(...)

Por fim, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF[1] e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço. A propósito do tema, veja-se literalidade da súmula retrocitada:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado RAFAEL DA SILVA FEITOSA. Por consequência, indefiro à concessão de liberdade provisória formulado pela defesa, pelos motivos já assinalados, com vistas a garantir à ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.’

Em 18 de março de 2022, a autoridade policial juntou aos autos inquérito policial (ID. 54542097), tendo indiciado o paciente pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, fora apresentado denúncia em desfavor do paciente no dia 21.03.2022, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID. 54786392).

Em 22 de março de 2022, fora proferida decisão recebendo a inicial e determinando a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação.

Dessa forma, encontra-se atualmente os autos em secretária judicial para expedição dos expedientes de praxe.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente ação mandamental na tese de que a prisão do paciente se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncia anônima, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Sem razão, todavia.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática da narcotraficância, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (
“maconha”
e
“oxi”
) no interior da residência do acusado, num total de 205 (duzentos e cinco) gramas de entorpecentes.

De outra banda, referem-se as provas colhidas, tanto pelos depoimentos dos policiais, como pelo próprio interrogatório do réu na fase investigativa, que esse autorizou o ingresso dos agentes militares no interior de seu domicílio.

Assim, não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial.

Rever tais conclusões, acerca da veracidade ou não da autorização dada pelo paciente, implicaria em indispensável revolvimento probatório, absolutamente incabível na via eleita do
writ
, de cognição sumária.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais militares, autorizados para tanto, adentraram na residência do paciente, em razão de razoável suspeita de que ali ocorria o tráfico de drogas, delito que, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Por norte, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do flagrante
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, EIS QUE NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA VÁLIDA APTA A AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE, IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso de flagrante delito em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão;

(...)

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”

(TJE/PA, 8700884, 8700884, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-27)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 159.907/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2022